Tribunal: TJPA
Processo: 0002522-38.2020.8.14.0000
Classe: Remessa Necessária Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ART. 159 DO CPB ? PRETENSO REEXAME DE PROVAS PARA REDUÇÃO DA PENA APLICADA ? MATÉRIAS JÁ ANALIDAS NO PROCESSO DEVIDO ? INCONFORMISMO DA PARTE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.1. Revisionando condenado com base no art. 121, §2º, IV, do CPB, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 2. A defesa da presente ação arrima legalmente a mesma no inciso III do artigo supratranscrito, contudo, não apresentou provas novas de inocência do requerente ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena que tenham sido descobertas após a sentença.3. Frise-se que a dosagem de pena do revisionando já fora, inclusive, revista em segundo grau, a nível de apelação, sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira.4. O que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo a quo, com o fim diminuir a pena do requerente, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional5. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Cruz.

Inteiro teor:
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº.
REVISÃO CRIMINAL N°:
0002522-38.2020.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
FRANCISCO ROGÉRIO GOMES VIANAS
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 159 DO CPB - PRETENSO REEXAME DE PROVAS PARA REDUÇÃO DA PENA APLICADA - MATÉRIAS JÁ ANALIDAS NO PROCESSO DEVIDO - INCONFORMISMO DA PARTE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.
1.

Revisionando

condenado com base

no art. 121, §2º, IV, do CPB
,
à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2
. A defesa da presente ação arrima legalmente a mesma
no inciso III
do artigo supratranscrito, contudo, não apresentou provas novas de inocência do requerente ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena que tenham sido descobertas após a sentença.
3
. Frise-se que a dosagem de pena do revisionando já fora, inclusive, revista em segundo grau, a nível de apelação, sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira.
4
. O que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo
a quo
, com o fim diminuir a pena do requerente, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional
5
.
PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA
.
REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Cruz
.

Belém, 25 de novembro de 2020
.
DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL N°:
0002522-38.2020.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
FRANCISCO ROGÉRIO GOMES VIANAS
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença transitada em julgado no processo n. 000926-56.2015.8.14.0109, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, a qual condenou o requerente como incurso nas sanções punitivas previstas
no art. 121, §2º, IV, do CPB
,
à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suma, a defesa do revisionando ajuiza a presente ação rescindiva, com o fito de anular sentença contra si proferida, com vistas ao reconhecimento das seguintes circunstâncias atenuantes: 1) confissão espontânea; e 2) contribuição da vítima para o resultado, as quais o revisionando, supostamente, faria jus.

Afirma-se necessária desconstituição do édito condenatório, sob alegação de que, ao julgar a apelação e não acolher as referidas circunstâncias atenuantes, esta Corte deixou de considerar as provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas de defesa e de acusação, feitos ao Tribunal do Júri, o que poderia ser verificado nas mídias juntadas aos autos principais nas fls. 82 e 98.

Como apontado pela Douta procuradoria de Justiça, a defesa não trouxe aos autos novas provas ou documentos que sustentassem eventual reavaliação das provas constantes na ação penal.

À fl. 09, cópia da Certidão de Trânsito em Julgado.

E sua manifestação, às fls. 30/34, o Ministério Público de 2º grau se pronunciou pelo não conhecimento da presente revisional, e, no mérito, por sua improcedência, dada tentativa de reexame fático-probatório.

É o relatório, que ora submeto à douta revisão.

Belém, 25 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR
VOTO

Insurge-se o ora revisionando a contra sentença condenatória, que o considerou culpado, pela prática do delito previsto
do art. 121, §2º, IV, do CPB
,
à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Requer, em suma, a defesa do revisionando, a reforma de sua dosagem de pena, no sentido de se considerar a existência de circunstâncias atenuantes.

De início, é importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, o qual está alocado em três hipóteses, conforme transcreverei:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

A defesa da presente ação arrima legalmente a mesma
no inciso III
do artigo supratranscrito, contudo, não apresentou provas novas de inocência do requerente ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena que tenham sido descobertas após a sentença.

Frise-se que a dosagem de pena do revisionando já fora, inclusive, revista em segundo grau, a nível de apelação, sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira.

O que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo
a quo
, com o fim diminuir a pena do requerente, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional.

Neste sentido:
REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.
(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Diante da constatação de matéria já verticalmente analisada e, ainda, ante a ausência de razões novas, ou, que ainda não tenham sido analisadas por ocasião da sentença, deve ser julgada improcedente a presente revisional.

Ante ao exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHEÇO A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL,
por não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade.

É O VOTO.

Belém, 25 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR